Tribunal: TJDFT
Processo: 0702042-64.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS CONVERGENTES E HARMÔNICAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. DELITO PRATICADO NA FRENTE DO FILHO. COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA REFERENTE À CULPABILIDADE. INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO PARÁGRAFO INCIDENTE NO TIPO PENAL.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.
2. Nos termos do art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Dessa forma, caberia ao próprio réu comprovar que a sua conduta ocorreu para repelir uma injusta agressão da vítima. Contudo, a defesa não se desincumbiu desse ônus. Tese de legítima defesa afastada.
3. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, além de harmônico com o prestado na fase investigativa e com o laudo pericial, além do depoimento da testemunha.
4. É vedado ao Relator, em recurso da defesa, exercer alteração qualitativa da dosimetria e, ao se alterar a referida circunstância, ou seja, readequá-la para valorar negativamente as consequências do crime, tecnicamente, configurar-se-ia numa reformatio in pejus. 4.1. Ainda que reprovável a conduta do réu, a reprovabilidade da conduta decorrente do soco que causou constrangimento na vítima não pode ser sopesada na culpabilidade, devendo ser afastada tal circunstância.
5. A prática de violência doméstica contra a mulher na presença do filho menor configura o maior grau de reprovabilidade da conduta do agente e justifica majoração da pena-base.
6. Em se tratando de crime cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais.
7. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o valor mínimo de indenização previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo inclui eventuais danos morais sofridos pela vítima, fixando a tese, no Tema 983/STJ: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
8. Quanto ao quantum fixado, o valor estabelecido deve ser revisto quando se revelar exorbitante ou desproporcional, considerando a capacidade econômica do réu.
9. Tratando-se de mero erro material, possibilitada a correção, de ofício, da incidência do tipo penal constante do dispositivo da sentença, em conformidade com a peça acusatória e demais termos da sentença.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.